Tribunal: STF
Processo: RE 1602264
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 241):

“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS E ADAPTAÇÕES – PORTARIA N° 1.272/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO SUS – NECESSIDADE COMPROVADA – SENTENÇA CONFIRMADA. A Constituição da República de 1998 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social. Considerando a imprescindibilidade de utilização das cadeiras de rodas e adaptações, evidenciada nos documentos juntados aos autos, bem como o fato de que as cadeiras de rodas e adaptações encontram-se devidamente incorporadas ao SUS, não há como desobrigar o Estado do seu dever constitucional de fornecer os procedimentos de cadeiras de rodas e adaptação postural.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 247), foram rejeitados (Doc. 257).
No Recurso Extraordinário (Doc. 280), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação aos arts. 2º; 196; e 198, I, da CF/1988.
Alega que “ao obrigar os réus igualmente ao fornecimento das cadeiras de rodas aos 353 usuários do SUS portadores de deficiência cadastrados no Centro de Reabilitação do Hospital Regional João Penido/ FHEMIG, da forma e no prazo em que fixados, o acórdão acaba por criar uma nova política de para o sistema público local, o que viola o art. 2º da Constituição da República, que trata da separação de poderes” (Doc. 280, fl. 4).
Aduz que a determinação de fornecimento indiscriminado e individualizado de cadeiras de rodas coloca em risco a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, gerando demanda infinita e obrigando o remanejamento de recursos de outras áreas.
Requer, ao final, o provimento do presente recurso para o fim de reformar o acórdão recorrido, com a revogação da decisão que determinou indistintamente ao Estado e ao Município o fornecimento de cadeiras de rodas.
Em seguida, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 287).
É o relatório. Decido.

No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
Como bem explicou o eminente Min. GILMAR MENDES, no julgamento de caso semelhante (RE 1.573.986, DJe 5/11/2025):

“Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 
O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90. 
Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”. 
A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90). 
Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto. 
Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativa dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 
Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução) podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro. 
Assim, nos termos do Tema 793, caberá ao juiz analisar se o direito subjetivo pleiteado satisfaz os critérios constitucionais e legais para seu deferimento pelo SUS e/ou SUAS, e, uma vez sendo deferido, direcionar o cumprimento da ação em relação ao Ente federado competente pelo seu fornecimento, garantindo o ressarcimento, se for o caso, nos termos da legislação infraconstitucional incidente e eventuais pactuações locais, ou ainda, se necessário, determinar o deslocamento de competência.”

No caso concreto, o Tribunal de origem limitou-se a reconhecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos, deixando de analisar as regras de competência para direcionar o cumprimento da obrigação ou o eventual dever de ressarcimento.
Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 241, fl. 5):

“(...) a assistência médica e proteção à saúde de modo geral é serviço público essencial, dever do Estado e direito de todos os indivíduos, competindo aos entes da federação propiciar o acesso pronto e imediato às respectivas necessidades de todo cidadão. 
Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência.
(...) 
Assim é possível verificar que o fornecimento da cadeira de rodas é procedimento já incluído naqueles de fornecimento pelo SUS, sendo efetivado pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), de Média e Alta Complexidade (MAC). 
O procedimento financiado pelo MAC e pelo FAEC é de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assim, é necessário reconhecer a responsabilidade do ente estadual e do ente municipal para o fornecimento da cadeira de rodas, como requerido. 
Conforme destacou o MM. Juiz da causa, “os entes públicos réus em momento algum negaram a necessidade, devidamente comprovada”. 
De acordo com os documentos acostados aos autos, há 353 usuários do Sistema Único de Saúde portadores de deficiência, cadastrados no Centro de Reabilitação do Hospital Regional João Penido/FHEMIG, os quais necessitam do uso de cadeiras de rodas e adaptações (documento n. 77). 
Dessa maneira, considerando a imprescindibilidade de utilização das cadeiras de rodas e adaptações, evidenciada nos documentos juntados aos autos, bem como o fato de que as cadeiras de rodas e adaptações encontram-se devidamente incorporadas ao SUS, não há como desobrigar o Estado do seu dever constitucional de fornecer os procedimentos de cadeiras de rodas e adaptação postural. ”

Ao assim decidir, o acórdão recorrido violou o estabelecido no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, pois deixou de “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO DIRECIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No Tema 793 da Repercussão Geral, fixou-se a tese que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Rcl 82361 AgR / SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 24/9/2025)

No mesmo sentido, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: RE 1583258 / RJ, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/1/2026; ARE 1582821 AgR / SC, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/3/2026; RE 1.581.082 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 25/2/2026; RE 1.573.986, Rel. Min. GILMAR MENDES,  DJe 5/11/2025; RE 1.591.011, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 13/3/2026; RE 1.579.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 15/12/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para anular o acórdão recorrido e determinar a devolução dos autos à origem para que outro seja proferido em conformidade com o Tema 793 da repercussão geral.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente